Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENAS POR CRIME HEDIONDO E COMUM. INDULTO DA PENA COM BASE NO DECRETO 7.648/2011. FORMA DE CONTAGEM DOS REQUISITOS OBJETIVOS. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando no cumprimento de penas por crimes hediondo e comuns que recebe o benefício do indulto pelo Decreto 7.648/2011, relativo a crime não impeditivo. O Ministério Público recorre alegando a ofensa ao artigo 76 do Código Penal, pois só haveria o direito ao benefício depois de cumpridos dois terços da pena do crime hediondo.

2 Não há ofensa ao artigo 76 do Código Penal, pois o cumprimento de dois terços da pena relativa aos crimes impeditivos, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Decreto 7.648/2011, pressupõe a condenação por tais delitos até a data de publicação do Decreto, o que não se verifica no caso concreto, pois tanto o trânsito em julgado do processo, quanto para a acusação, ocorreu em data posterior a 25/12/2011, de forma que o reeducando teria cumprido o requisito objetivo do crime não impeditivo antes da condenação definitiva pelo crime hediondo.

3 Agravo não provido.